Tribunal: TJPA
Processo: 0007871-14.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007871-14.2016.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: JUCILEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO - Def. Público Adonai Farias
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA BASE. EQUIÍVOCO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA DA PENA APLICADA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A autoria delitiva exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão da apelante, os quais afirmaram que, após denúncia, encontraram na residência da ré, escondido embaixo do assoalho, uma garrafa térmica contendo a substância entorpecente atestada no laudo de constatação, qual seja, 36 petecas de pasta de cocaína, mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Uma vez que o magistrado negativou erroneamente algumas circunstâncias judicias, cabem ser feitas as devidas correções que impactaram na pena base aplicada.
4.

No caso em apreço, o sentenciante acertadamente não reconheceu que a paciente preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que, embora primária, há provas de que a réu se dedica a prática criminosa, o que obsta a aplicação da previlegiadora.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JUCILEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Comarca de Salinópolis, que a condenou
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática delituosa prevista no artigo 33,

da lei 11.343/06.

Segundo narra a denúncia, no dia 29 de junho de 2016, por volta das 18h00min, policiais militares, receberam denúncia anônima sobre um ponto de tráfico de drogas. Ao diligenciarem até o local e realizarem as buscas, encontraram 36 (trinta e seis) petecas de pasta base de cocaína, além da quantia de R$30,00 (trinta reais).

Narra a exordial, que na residência da apelante, foi encontrada uma vasilha de plástico contendo 06 (seis) petecas de ¿pasta - base de cocaína¿, além da quantia de R$ 30,00 (trinta) reais, tendo
Jucileide
confessado a traficância, acrescentando, também, que havia mais entorpecente, ocasião em que um cão farejador localizou uma garrafa térmica embaixo do assoalho da casa contendo mais 30 (trinta) petecas de ¿pasta de cocaína¿.

Consta, que por fim, a guarnição fez a apreensão da acusada que, ainda tentou evadir-se do distrito da culpa.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente e a recorrente, condenada nos termos ao norte delineados (fls. 100/102), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões, requer a reforma da sentença a fim de absolver a ré das sanções descritas no artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a negativa de autoria bem como a ausência de provas, ou ainda, a revisão da dosimetria da pena, vez que não restou comprovado nos autos que a ré se dedicasse a atividades criminosas nem integrasse organização criminosa, com a aplicação da redução de 2/3 (dois terços) sobre a pena, ante a sua primariedade (fls. 112/122).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu
parcial provimento para que a pena base seja redimensionada para mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão em 17 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Requer a defesa, em síntese, a absolvição da apelante, ou, alternativamente, o reconhecimento da privilegiadora prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), ante a primariedade da ré.

De plano, afirmo que o recurso merece ser improvido.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de apresentação e apreensão (fl. 24), bem como laudo definitivo (fl. 64).

No tocante à prática ilícita do tráfico de entorpecentes, a autoria é certa e recai sobre a apelante, vez que as provas apresentadas destoam da versão de negativa quanto ao tráfico, alegando que no momento da prisão sequer se encontrava em casa.

Neste sentido, é extremamente relevante a forma como se deu a prisão em flagrante.

Relembrando os fatos, consta que os policiais militares, receberam denúncia anônima sobre um ponto de tráfico de drogas, e ao diligenciarem até o local e realizarem as buscas, encontraram 36 (trinta e seis) petecas de pasta base de cocaína, além da quantia de R$30,00 (trinta reais).

Relembro ainda, que parte da droga foi encontrada por um cão farejador, que encontrou o entorpecente escondido dentro de uma garrafa.

Reforçando os fatos, foram as declarações dos policiais militares que procederam a apreensão do entorpecente e efetuaram a prisão da acusada, Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio e Renil de Araújo Ferreira, que foram categóricos em afirmar que somente se dirigiram ao local onde foi encontrada a droga após denúncia anônima, enfatizando que parte do entorpecente encontrado na residência da ré foi encontrado pelo cão farejador que encontrou, no assoalho da casa, dentro de uma garrafa térmica, 30 (trinta) petecas de pasta de cocaína.

Por outro lado, a testemunha compromissada
João Felipe Silva de Moraes,
afirmou, em juízo, que a ré vendia cocaína em sua residência.

A acusada
Jucileide,
por sua vez, limitou-se a negar a propriedade da droga e a traficância, além de afirmar que não se encontrava no local no momento da apreensão.

Constato, que o cotejo entre a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na residência da ré
Jucileide
se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outro não é o entendimento desta Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESCLARECIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE MOSTRAM APTOS A RESPALDAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 02) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO SEU MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/2006. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA, EM VIRTUDE DA OMISSÃO QUANTO A SUA FIXAÇÃO, NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
01. Materialidade e a autoria do crime imputado à apelante sobejamente comprovadas através do auto de apresentação e apreensão da droga, bem como em razão dos laudos de constatação e toxicológico definitivo, atestando a existência de 02 (dois) tabletes, pesando 512,00g (quinhentos e doze gramas) de cocaína, provas materiais essas que, juntamente com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respaldam plenamente o édito condenatório;
02. Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se em elementos aptos a respaldar a sentença condenatória. Precedentes do STJ;
03. Existência de fundamentos suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a quantidade, cerca de 512,00g (quinhentos e doze gramas) e a natureza do entorpecente apreendido com a apelante, cocaína, de elevado poder deletério, constituem fatores que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/2006, são predominantes na fixação da reprimenda base quando se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, e além do que, a recorrente é detentora de maus antecedentes criminais, em virtude de condenação anterior com trânsito em julgado também pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas, processo criminal n.° 0018746-27.2011.8.14.0070, vetores esses que são suficientes para a manutenção da reprimenda corporal base em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;
(...) 06. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. (2018.03229073-36, 194.120, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13)

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, embora a ré, no presente caso, não tenha sido presa em flagrante comercializando entorpecentes, tal fato seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que a acusada seja pega comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que se verifica in
casu
, a figura típica de ¿ter em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, e como já dito, a quantidade de entorpecentes apreendida -36 petecas de pasta de cocaína, devidamente embaladas, e ainda, o auto poder de dependência do entorpecente, e ainda, as circunstâncias com que os fatos se deram, indicam que a apelante fazia comércio ilícito de drogas no local da apreensão.

Assim, diante dos fatos, não há como se afastar a condenação da ré.

Quanto a pena aplica, entendo que merecem ser feitos alguns reparos.

Ao dosar a pena, o magistrado assim fundamentou:
¿
Culpabilidade
, normal a espécie;
Quanto aos antecedentes, o réu possui antecedentes criminais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado.
Personalidade
, não existem elementos nos autos para fazer tal análise;
O
motivo do delito
inerente ao tipo.
Analisando as
circunstâncias do crime
, elas se encontram relatadas nos autos.
As consequências do crime são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
Quanto à natureza e a quantidade do produto: verifico que foram encontrados 36 embrulhos, dentro dos quais constava 59g (cinquenta e nove gramas) de substância conhecida popularmente como cocaína, escondidos na residência da acusada. A quantidade da droga, é razoável, com poder viciante, sendo encontrada, envolta em saco plástico, indicando que seria para comercialização.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade ter em depósito (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Ausente as causas agravantes e atenuantes.
Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena,
tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.
Portanto, torno a pena do réu JUCILEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
¿

Como se vê, a decisão merece reforma.

Pois bem, em que pese o magistrado negativar os antecedentes, tenho que não consta contra a acusada sentença penal condenatória transitada em julgado em data anterior ao cometimento do fato objeto da presente demanda penal, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por outro lado, ao analisar as
consequências do crime,
tenho que o magistrado, ao negativá-la afirmou que
: ¿tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas¿
utilizou-se de fundamentos inerente ao próprio tipo, o que é de todo incabível, razão pela qual também deve ser neutralizado.

Quanto aos demais termos da sentença, na primeira fase, tenho que não carecem de reparos, devendo permanecer inalterados.

Assim, uma vez que não existe nenhuma circunstância judicial desfavorável a ré, contudo, ante a significativa quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza com poder altamente viciante, tenho que a pena base deve ser fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

dias multa.

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos.

Já na terceira fase da dosimetria da pena, mais uma vez verifico que inexistem reparos, sendo que a ré Jucileide não

faz jus ao benefício, já que de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às fls. 58, bem como através de depoimento de testemunha, há registro de que a ré se dedica a atividade criminosa, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos na referida Lei,
razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, devendo o juízo da execução proceder a devida detração da pena ante os dias já cumpridos em cárcere.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho no semiaberto, conforme justificado em sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator